Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718840-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ALVES MARTINS NETO IMPETRADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ ALVES MARTINS NETO, servidor público, contra fundado receio de ato a ser praticado pela MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, representada pelo Exmo. Senhor Presidente daquela Casa Legislativa, consistente em indeferir seu pedido para exercer as funções de seu cargo por meio telepresencial. Aduz o impetrante, em breve síntese, que é Técnico Legislativo com lotação provisória no Núcleo de Comunicação Interna da CLDF e que, desde o início da pandemia de COVID-19, realizava trabalho telepresencial, conforme determinações administrativas da Casa, relativas ao combate à pandemia provocada pelo Coronavírus. Informa que durante referido período, descobriu que sua mãe e dependente financeira, Sra. Terezinha Guedes Campelo, contraiu câncer no peritônio (carcinomatose peritoneal difusa, com neoplasia confirmada de vias biliares/pâncreas, classificada pelo CID C23), levando-o a permanecer ao seu lado para auxílio no tratamento médico e nas atividades básicas do dia-a-dia, o que pode conciliar com suas tarefas profissionais em razão do regime de teletrabalho. Destaca que em agosto de 2021 houve o início do retorno presencial dos servidores na CLDF em sistema de rodízio e, em novembro do mesmo ano, o retorno definitivo ao trabalho presencial (Ato da Mesa Diretora 134/2021), ressalvados apenas os servidores com comorbidades. Alega que, nesse contexto, foi obrigado a retornar ao trabalho presencial, tendo que deixar sua mãe desamparada, embora tenha plena consciência de que o seu trabalho no referido órgão legislativo possa ser realizado remotamente, vez que consiste em tarefas administrativas e trabalho intelectual, cujo conteúdo não necessita de sua presença na CLDF. Afirma que solicitou à autoridade coatora o reconhecimento do direito de realizar suas tarefas por meio do trabalho remoto até que a situação de saúde de sua mãe se resolva, contudo, o Setor de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF emitiu parecer entendendo que não teria instrumentos normativos para balizar a decisão, nem elementos para se manifestar sobre o pleito do servidor. Em razão do justo receio de ter seu pedido administrativo negado, afirma não ter tido outra alternativa a não ser o manejo da presente impetração. Assevera que o art. 37, § 13, da Constituição Federal, permite que o servidor público seja readaptado para as funções de seu cargo, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Da mesma forma, entende que o art. 277, da LC no 840/211, garante ao servidor a realização de atividades compatíveis com as suas limitações, o que reforça a afirmativa de que é plenamente possível a realização de suas funções por meio do trabalho telepresencial. Invoca, ainda, o inciso XXII do art. 7o c/c art. 39, ambos da CF, que garantem ao trabalhador a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, ao argumento de que a sua manutenção no trabalho presencial aumentará os riscos à saúde física de sua mãe e à sua própria saúde mental, eis que será “alijado de seu direito de permanecer com sua mãe em seus últimos dias de vida”. Acrescenta que a licença por motivo de doença de ascendente, prevista no art. 134 da LC no 840/2011, seria medida ainda mais drástica do que ora se pretende e que, pela lógica, pode ser aplicada ao caso em apreço, pois “quem pode mais, pode menos”. Tece considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da necessidade de sua observância nas relações entre a Administração Pública e seus servidores. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja determinado à Autoridade impetrada que autorize o impetrante a realizar as atividades relacionadas ao seu cargo por meio do trabalho telepresencial. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que, confirmando-se a liminar, seja reconhecida a possibilidade de realização do trabalho telepresencial pelo impetrante. Junta os documentos de ID 36191399 – fl. 02 a ID 36191407 – fl. 03. Custas recolhidas ID 36191401. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por servidor público distrital contra fundado receio de ato a ser praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, consistente em indeferir o pedido do impetrante para exercer as atividades de seu cargo por meio do trabalho telepresencial. Nesse juízo de cognição sumária, não verifico a presença do fumus boni juris a fim de conceder a liminar vindicada. É de se ver que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, exercendo sua competência administrativa, traçou diretrizes para o retorno ao trabalho presencial de seus servidores, garantindo a possibilidade do trabalho telepresencial apenas em duas hipóteses, a saber: servidoras gestantes e servidores portadores de doenças crônicas ou que reduzam a imunidade (ID 36191407). Decerto, o retorno ao trabalho presencial e o estabelecimento de exceções à regra pertencem à seara do mérito administrativo, realizado com base em juízo de conveniência e oportunidade e extraídos de estudos e diretrizes internas da Casa com o fito de manter a saúde de servidores, parlamentares e frequentadores do órgão. Nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em escolhas administrativas que cabem exclusivamente à CLDF, sob pena de indevida intervenção e consequente ofensa ao princípio da separação de poderes. Sobre o mesmo tema, este Tribunal, por meio de seu Presidente, suspendeu liminar anteriormente concedida ao Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDICAL, nos autos da Ação Civil Pública no 0700793-03.2022.8.07.0018, pontificando pela autonomia e independência da CLDF para estabelecer as diretrizes administrativas acerca do retorno presencial ao trabalho realizado naquela Casa. Transcrevo, em parte, a decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível no 0703252-32.2022.8.07.0000: (...) “Analisando-se a decisão impugnada, depreende-se da suspensão dos Atos da Mesa Diretora nos. 134 e 135, o propósito da autoridade prolatora em preservar a saúde dos servidores e da parcela da população que venha a frequentar as dependências da CLDF dos efeitos devastadores provocados pela pandemia relacionada ao Covid-19, efeitos esses públicos e notórios, dispensando-se maiores embasamentos técnicos ou científicos para a sua constatação. Embora a questão envolva um dos bens jurídicos tutelados pelas normas de regência, a saúde pública, não se pode descurar da necessidade de preservação da ordem pública invocada pela requerente. A decisão liminar, ao sustar os efeitos dos mencionados atos normativos editados pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acabou por impor restrições ao funcionamento da instituição, invadindo, por conseguinte sua autonomia política e administrativa. Sabe-se que qualquer ato normativo emanado do poder público se submete ao controle de constitucionalidade por meio dos diversos instrumentos previstos na Carta Magna e na legislação infraconstitucional. Compete ao Poder Judiciário verificar se o ato normativo foi editado em desconformidade com a Lei Maior. O controle de constitucionalidade, difuso ou concentrado, se circunscreve à verificação da existência de eventual vício formal ou material da norma. Passando ao largo das discussões doutrinárias sobre o extenso rol de atos normativos existentes na legislação pátria e suas mais variadas formas de controle, cumpre aqui sopesar se os Atos da Mesa Diretora poderiam ser objeto desse controle e se tal censura poderia se dar em sede de liminar em Ação Civil Pública. No que se refere ao primeiro questionamento, alguns esclarecimentos se fazem necessários. O controle exercido pelo juízo de piso em relação aos Atos da Mesa Diretora 134/2021 e 135/2021, escorado na falta de motivação expressa da revogação das medidas adotadas anteriormente pela CLDF, acabou por inaugurar discussão sobre os limites da discricionariedade, entendendo ser objeto de controle. Pois bem, dúvidas não subsistem que a discricionariedade do ato administrativo é um campo fértil para diversas elucubrações e, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade do gestor público pelas consequências do ato administrativo, não cabe ao poder judiciário, igualmente, sem embasamento em estudos elaborados por técnicos específicos das áreas envolvidas na matéria regulamentada, presumir a existência de vício de ilegalidade. A Câmara Legislativa do Distrito Federal possui autonomia e independência, amparada na sua própria estrutura administrativa, mais precisamente na área técnica de saúde, para embasar as decisões tomadas pelo Poder Legislativo na edição de seus atos normativos. A presunção de legalidade, nesse caso, e de regularidade do ato, repise-se, milita em favor do poder legislativo local, conclusão essa decorrente dos princípios elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Assim, divisa-se, portanto, eventual invasão de competência por parte da prolatora da decisão fustigada, na medida em que, em princípio, não compete ao Poder Judiciário se imiscuir nas competências administrativas próprias do Poder Legislativo, restando evidente que a manutenção da decisão resistida demonstra ainda a potencialidade lesiva ao bem jurídico aqui tutelado, qual seja, a ordem pública. Assim, a conveniência e a oportunidade apontam para a suspensão da decisão resistida. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada, para suspender a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública 0700793-03.2022.8.07.0018, oriunda da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (...) Sem grifos no original. De sua parte, os dispositivos constitucionais e legais invocados pelo impetrante não se aplicam à questão trazida aos autos. Com efeito, o art. 37, § 13, da CF, cuida da readaptação do servidor para o exercício de cargo público “cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, (...)”; sem grifos no original. Em consonância ao dispositivo constitucional, dispõe o art. 277 da LC no 840/2011, in verbis: Art. 277. Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público.(G.n.) Destarte, a readaptação exige redução de capacidade laboral do próprio servidor e deve ser comprovada em inspeção médica. Da mesma forma, a prova pré-constituída trazida aos autos em nada demonstra estar a autoridade dita coatora descumprindo o constante no inciso XXII do art. 7o c/c art. 39, ambos da CF, porquanto o impetrante não aponta qualquer violação às normas sanitárias de segurança adotadas no contexto da pandemia, como a imposição de distanciamento social, o uso de máscaras ou fornecimento de álcool em gel nas dependências do órgão, sanitização dos espaços, limitação de pessoas e demais providências adotadas pela CLDF. Por fim, é de se ressaltar que existe previsão legal para que o impetrante se afaste de suas obrigações laborais a fim de se dedicar aos cuidados de sua mãe, de onde se extrai o zelo do legislador e a plena observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, tanto em relação ao servidor público quanto ao seu parente enfermo, que poderá contar com o carinho e o apoio de seu ente querido em tempo integral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022 12:56:05. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator